Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0710795-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS EMBARGADO: TEOFILO ALBERTO LIMA DA SILVA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Na petição de ID Num. 28395387 (embargos de declaração) o réu esclarece que o comprovante de pagamento das custas iniciais, juntamente com a guia respectiva foram colacionados aos autos no ID Num. 27733806 - Pág. 1 e ID Num. 27733807 - Pág. 1, por ocasião do ajuizamento da ação. Assim sendo, tendo em vista tal evidência, RECONSIDERO a decisão de ID Num. 27772963 - Pág. 1 que julgou deserto o recurso inominado, pois não se há de falar em deserção no presente recurso. Nesse sentido o teor do Processo Administrativo 15.737/2012, onde restou acolhido por Sua Excelência o então Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o parecer do Excelentíssimo Juiz Assistente, que consignou que não deve haver duplicidade no pagamento das custas processuais, e que já tendo sido recolhidas as custas por um dos recorrentes, o outro não precisará fazê-lo, devendo apenas efetuar o preparo propriamente dito. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.